Tribunal: TJSP
Processo: 1003739-42.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais – Alegação de desconto indevido de empréstimo pessoal já quitado - Improcedência – Instituição financeira requerida que demonstrou a regularidade do débito – Cumprimento do ônus contido no art. 373, II, do CPC – Danos morais inexistentes – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais – Alegação de desconto indevido de empréstimo pessoal já quitado - Improcedência – Instituição financeira requerida que demonstrou a regularidade do débito – Cumprimento do ônus contido no art. 373, II, do CPC – Danos morais inexistentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003739-42.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
APARECIDA MACIEL MONSALLES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003739-42.2020.8.26.0008 -Voto no
2
Apelação no 1003739-42.2020.8.26.0008
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível Foro Regional VIII Tatuapé
Apelante: Maria Aparecida Maciel Monsalles
Apelado: Banco Agibank S.A.
Juiz de Primeira Instância: Erasmo Samuel Tozetto
Voto no 41038
BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexistência de débito
c.c. repetição de indébito e indenização por danos materiais
e morais Alegação de desconto indevido de empréstimo
pessoal já quitado - Improcedência Instituição financeira
requerida que demonstrou a regularidade do débito
Cumprimento do ônus contido no art. 373, II, do CPC
Danos morais inexistentes Sentença mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 13 de julho de 2020 (fls. 128/130), de relatório adotado, que julgou
improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e
indenização por danos materiais e morais, e condenou a autora ao pagamento de
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor dado à causa, observada a gratuidade da justiça.
Nas razões do recurso é alegado que: houve falha na
prestação de serviços do requerido, pois descontou valor indevido da conta corrente
da autora; não havia autorização para o desconto; houve devolução parcial de
valores, porém não foi devolvido o valor de R$ 449,60; restou demonstrada a
ocorrência de danos morais; a responsabilidade do requerido é objetiva. Pede
provimento do recurso para modificação da sentença (fls. 134/146).
Contrarrazões às fls. 150/160.
Valor atribuído à causa em 27/03/2020: R$ 21.799,32 (fl. 14).
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003739-42.2020.8.26.0008 -Voto no
3
interposta em 05/08/2020, é tempestiva e isentada do recolhimento de preparo, em
razão da gratuidade da justiça concedida à apelante (fl. 32).
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
pedido de repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, na qual
narrou a autora, na petição inicial, que efetuou a quitação de seu empréstimo pessoal
em 29/11/2019, pelo valor de R$ 700,00. No entanto, no dia 3 de dezembro de 2019,
fora debitado em sua conta corrente o valor total de R$ 1.069,99. Assim, entrou em
contato com o requerido para comunicar o ocorrido, tendo lhe sido restituído o valor
de R$ 620,00, restando pendente de devolução o valor de R$ 449,60.
Requereu, além da declaração de inexigibilidade do débito,
condenação pela ocorrência de danos materiais e morais.
A ação foi julgada improcedente.
O requerido alegou na contestação que a autora contratara os
empréstimos pessoais no 1211955645 e no 1211955952, tendo quitado o primeiro
pelo valor de R$ 700,00. Esclareceu que o débito efetuado na conta corrente das
parcelas relativas a tal contrato foi indevido, sendo portanto restituído à autora o
valor de R$ 620,00. Quanto ao valor de R$ 449,60 afirmou que se tratava de parcela
relativa ao contrato no 1211955952.
E conseguiu demonstrar o alegado, desincumbindo-se de seu
ônus, conforme os termos do art. 373, II, do CPC.
Apresentou cópia dos contratos firmados pela autora (fls.
52/59), nos quais fora autorizado o débito em conta (fls. 54 e 58). Ressalte-se que a
quitação somente ocorreu em relação ao contrato de no 1211955645, conforme se
pode observar pelo boleto de quitação apresentado pela própria autora (fls. 26/27),
pois ali consta expressamente o número do contrato.
O contrato no 1211955952 continuou, portanto, vigente, sendo
regular a cobrança da parcela, restando afastada, por consequência, a ocorrência de
danos morais.
O caso, portanto, é de manutenção da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003739-42.2020.8.26.0008 -Voto no
4
Por fim, cabível a majoração da verba honorária pelo
acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo
85, § 11, do CPC. Por conseguinte, arcará a apelante com o adicional de 5% (cinco
por cento) de honorários, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado
dado à causa, observada a gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados todos
os
artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator